Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por andré luiz vieira mostaro, em face à sentença da Quinta Vara Cível de Brasília, que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pelo apelante, em face de ato imputado ao superintendente de gestão de pessoas do brb – banco de brasília. Na origem, narrou que foi indevidamente eliminado do concurso público para o cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB, fosse para provimento de vagas, fosse na formação de cadastro de reserva. Foi classificado na 845a posição após a realização da prova objetiva. Segundo o edital do certame, seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados até a 560a posição na listagem geral e até a 140a posição na lista específica dos candidatos que se declararam com deficiência. O instrumento previa ainda que não preenchidas as 140 posições reservadas para portadores de deficiência, seriam corrigidas as provas discursivas de candidatos da concorrência universal a título de complementação. O edital foi alterado, de modo que a posição limite para avaliação das provas discursivas fosse elevada para a 800a posição da listagem geral. Quanto aos portadores de deficiência, houve elevação para a 200a posição. Posteriormente, nova retificação do edital previu que todos os portadores de deficiência aprovados na prova objetiva teriam suas redações corrigidas. Após a correção das provas objetivas, apenas 72 candidatos com deficiência se credenciaram à correção de suas provas discursivas. Nada obstante, não foram convocados candidatos para complementar as 200 posições inicialmente previstas no edital. Concluiu que, por ocupar a colocação 845a, possuiria direito líquido e certo para a reinclusão do certame, em razão do remanejamento das vagas previsto no edital. Sobreveio sentença que denegou a segurança. ANDRÉ LUIZ VIEIRA MOSTARO interpôs apelação. Repristinou os argumentos da inicial e requereu antecipação da tutela recursal “a fim de proceder à reintegração no certame [...] para fins de correção da prova discursa, eis que eliminado de forma ilegal e em discordância com a norma editalícia” (ID. 17398925 – Págs. 1/15). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relato poderá impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. O apelante não demonstrou, sequer declinou, em que consistiria o perigo iminente de dano grave, caso tivesse que aguardar o regular processamento do recurso. Noutro giro, a regra editalícia de remanejamento de vagas para a correção da prova discursiva, que abriga a pretensão do recorrente, teria sido modificada com a republicação do edital, o que apontaria, a primo ictu oculi, para a impossibilidade de transferência de posições para a listagem geral. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Preclusa essa decisão, em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.